Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708302-18.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDO: ALESSANDRA BATISTA PERDIGÃO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA DESCABIDA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DEFEITUOSO. CONDENAÇÃO DO FORCENEDOR AOS CUSTEIOS DO REPARO MANTIDA. LIMITE DA ORDEM DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL VERIFICADO. REDUÇÃO INDEVIDA. 1. Ao não se vislumbrar qualquer conduta da parte ré apta a configurar litigância de má-fé ou atentado à dignidade da Justiça, mormente quando verificar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito, descabe a imposição das multas previstas nos artigos 81 e 77 do CPC. 2. In casu, não se constatou a aventada prolação de sentença infra petita, mas apenas o inconformismo da parte ré com um julgado que não lhe foi favorável o que, no entanto, não dá azo à nulidade do que foi decidido, motivo pelo qual se rechaça a declaração de nulidade parcial da sentença. 3. Uma vez verificada a prática de conduta abusiva na relação de consumo litigiosa, nos termos do art. 39, IV, do CDC, aliado ao fato de ter sido prestado um serviço que não promoveu o devido reparo do bem, conforme laudo pericial, considerando ainda que a ordem de serviço indica valor a menor do comprovadamente desembolsado pela parte ré, escorreita a sentença que condenou a parte autora a devolver o bem e a restituir o valor pago a maior pelos serviços confeccionados, além da obrigação de ter que custear os serviços realizados para o conserto do veículo, observando o valor da ordem de serviço. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, os percalços vivenciados pela parte ré atinentes à relação jurídica objeto da lide ultrapassaram de sobremaneira os meros dissabores do cotidiano, caracterizando danos morais passíveis de serem compensados. 5. Por terem sido arbitrados em um valor adequado e proporcional à situação trazida à liça, servindo bem para compensar os danos extrapatrimoniais infligidos na parte ré, é indevida a sua redução. 6. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte ré, mantém-se a linha de decidir adotada pelo juízo sentenciante que estabeleceu que a condenação da parte autora a custear os reparos do bem fosse limitada aos valores constantes na ordem de serviço acostada aos autos. 7. Ante a inversão dos ônus da prova e a inação probatória da parte autora, é indevido abater da condenação pelos reparos a serem feitos no veículo os valores das peças indicadas na ordem de serviço litigiosa. 8. Recursos conhecidos; apelação da parte autora não provida; apelo da ré provido em parte. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 14, § 3o, inciso II, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 85, caput, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a indenização por danos morais e materiais pleiteada na inicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, inciso II, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 85, caput, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010